Tribunal: STF
Processo: ARE 1508441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, PENSÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PERDAS E DANOS. ERRO MÉDICO EM PARTO CESARIANA QUE ACARRETOU EM PERFURAÇÃO INTESTINAL E OUTRAS COMPLICAÇÕES COM A CONSEQUENTE PERDA DO ÚTERO DA AUTORA. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA REALIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO DURANTE PERÍODO QUE A REQUERENTE PERMANECEU COM BOLSA DE COLOSTOMIA.1. Para a caracterização da responsabilidade civil por danos decorrentes de conduta profissional, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade, bem como de culpa pelo evento danoso. Restando comprovadas as sequelas de caráter irreversíveis desencadeadas em virtude da atuação do profissional médico que procedeu com falta de cuidado objetivo com relação ao procedimento adotado, tendo a paciente sido submetida a intervenções cirúrgicas posteriores com médico diverso ante a omissão perpetrada pelo profissional que a assistia, conclui-se pela existência de erro médico ou falha no procedimento cirúrgico, impondo-se a manutenção da sentença quanto à procedência do pedido indenizatório por dano moral, material e estético, assim como a fixação de pensão de 2(dois) salários-mínimos mensais referente ao período de 05.04.2017 a 15.12.2021 em que a autora permaneceu com bolsa de colostomia e inviabilizou a sua inserção no mercado de trabalho. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Como cediço, ao Juiz, enquanto destinatário precípuo da prova, compete deferir somente as provas úteis ao deslinde da controvérsia (art. 370, do CPC/2015), no sentido de formar o seu convencimento juridicamente motivado (art. 371, do CPC/2015). Assim, encontrando-se a causa "madura" para julgamento, surge- lhe o dever, e não mera faculdade , de proceder à imediata resolução da controvérsia, em cumprimento ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional e à garantia constitucional à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 cc. art. 4º, do CPC/2015).



    Com efeito, o Juízo singular deferiu a realização de perícia técnica e foi coligido aos autos os laudos em mov. 57 e 80, cuja conclusão técnica embora em sentido diverso daquele pretendido pelo postulante, foi pautada estritamente na avaliação dos boletins médicos, laudos e exames constantes durante a evolução da paciente.



    [...]



    Quanto à conduta do médico e sua responsabilidade civil, passamos à análise.



    O direito à saúde deve ser garantido, de forma eficaz e concreta, salientando que na responsabilidade civil do médico é aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Assim, é de natureza subjetiva tal responsabilidade, ou seja, depende da existência de culpa ou dolo na ação ou omissão, havendo que se observar o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo agente e o dano efetivamente causado, conf. art. 14, caput e § 4º: “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa”.



    [...]



    [I]ndene de dúvidas que, na espécie, estão configurados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: i) o ato ilícito, configurado no erro médico ii) o dano gerado, caracterizado pelos transtornos físicos e psicológicos sofridos pela autora/apelada ante a retirada de seu útero em decorrência de complicações ocasionadas pela cesariana realizada pelo recorrente; iii) e o nexo de causalidade entre eles; situação que enseja o dever do apelante em indenizar a autora/apelada pelos danos materiais e morais suportados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente